Tribunal: STF
Processo: Rcl 72068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1084 DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 1084 da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que assentou a ausência de usurpação da competência do STF e a inexistência de ofensa ao paradigma invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar suposta usurpação da competência desta Corte e existência de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



    5. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, não sendo essa a hipótese dos autos.



    6. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no ato reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, harmoniza-se como o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.